Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737925-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO CARLOS SARAIVA DE PAIVA, CARLOS HENRIQUE DUTRA CARDOSO, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, JOSE NAZARENO FARIAS MARTINS, CREUSA LINS ACCIOLY BRAGA, CARMELIA MARIA ANDRADE JUSTINIANO RIBEIRO APELADO: DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelos querelantes contra sentença que rejeitou a inicial de queixa-crime por eles interposta, determinando o arquivamento do processo, com amparo no art. 397, inciso III, do CPP. Os recorrentes instruíram o recurso com a guia de custas iniciais e respectivo comprovante de pagamento, conforme ID 56764872 e 56764873. É o relato do necessário. Decido. A despeito da decisão de ID 56764874, pontua-se, de início, os requisitos de admissibilidade recursal são aferidos pela competente Turma de Recursos. Ademais, conforme já mencionado, os recorrentes juntaram tão somente o comprovante de pagamento de custas processuais, sem, contudo, juntarem a comprovação do preparo. Nesse aspecto, frisa-se que o preparo e as custas constituem de pagamentos diversos, os quais, inclusive, referem-se a duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Com efeito, o art. 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT dispõe que estão sujeitos a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada. O art. 31 do mesmo artigo preconiza que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Em acréscimo, o parágrafo 1o aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Vale mencionar que, na forma do Enunciado FONAJE no 168, é inaplicável ao rito especial dos Juizados o disposto no art. 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, diante da ausência de lacuna ou omissão. Assim, a apelação dos querelantes não deve ser conhecida, por ser deserta, na forma do art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator